Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. DÉBITO DE IPVA RELATIVO A PERÍODO EM QUE O CARRO HAVIA SIDO LEILOADO COMO SUCATA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. PRETENSÃO VOLTADA AO AO DENTRAN. DIREITO DE AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN objetivando a reforma da sentença que o condenou a promover a baixa no registro de veículo de placa HGZ4219, com efeitos retroativos desde 28/10/2020, bem como a reparar os danos morais sofridos pela recorrida. Sustenta o recorrente que a sentença recorrida não enfrentou adequadamente a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela autarquia. Acrescenta que a rejeição se deu de forma genérica, sem apresentar fundamentação relacionada ao caso concreto. Diz que o DF é quem detém competência exclusiva para instituir o IPVA, sendo a parte legítima para responder a ação. No mérito, afirma ser da recorrida a responsabilidade por ter seu nome inscrito em dívida ativa e protestado, pois não providenciou a comunicação do veículo conforme determina a lei. Assevera que em razão disso não pode ser condenada a reparar eventuais danos morais daí advindos. Subsidiariamente, pede a redução da quantia arbitrada a título de danos morais.

2. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da asserção, “segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (AgInt no AgInt no AREsp, 1302429/RJ).

3. Teoria essa que “defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020).

4. Nesse sentido, ao receber a petição inicial e analisar os pressupostos processuais e as condições da ação, deve o julgador atentar-se aos fundamentos da teoria aplicada (asserção) para o fim de dar o comando judicial adequado.

5. No caso, é possível extrair da petição inicial conduta do recorrente capaz de gerar danos, ainda que não seja a pessoa jurídica instituidora do tributo. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

6. Incontroverso nos autos que o veículo Fiat Pálio ELX Flex, placa HGZ4219, ano 2008, cor bege, Renavam 00970604530 foi levado à leilão em 1o/10/2020, após permanecer no depósito da PRF como sucata desde o seu envolvimento num acidente de trânsito em 2018. Incontroverso também é que a recorrida, ao vendê-lo para a pessoa de Henrique, não comunicou o DETRAN acerca da alteração de titularidade.

7. O objeto da demanda é saber se o DETRAN detém responsabilidade pela inscrição do nome da recorrida em dívida ativa por débitos de IPVA cujo fato gerador ocorreu após o veículo ter sido leiloado.

8. É sabido, como menciona o DETRAN em sua peça recursal, que o sujeito ativo do IPVA, é o Distrito Federal, sendo este o ente responsável pelo lançamento e cobrança do tributo. Contudo, a hipótese contempla sucessivas ocorrências que interferem na apuração da responsabilidade civil.

8.1. Uma dessas ocorrências é a inexistência da comunicação de venda do veículo ao DETRAN. Sobre o tema da responsabilidade do antigo proprietário do veículo, especialmente acerca da questão tributária e disciplinar, estabelecem os arts. 123, I, 134, caput, e 257, §§ 2o e 7o, que o vendedor deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito no prazo legal de 60 dias cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

8.2. Soma-se a isso, a postura pouco colaborativa do adquirente do veículo que também não promoveu a transferência do veículo para o seu nome. Além dessas, há a inércia da autarquia de trânsito em atualizar os seus cadastros.

9. Conquanto o DETARN não seja o ente tributário titular da competência para instituir e exigir o IPVA em âmbito distrital, funciona como entidade da administração indireta responsável pela administração, fiscalização do trânsito, registro atualizado do cadastro de veículos, condutores e proprietários não apenas para sua organização interna, mas principalmente em razão do compartilhamento dos seus dados com os demais órgãos e entes distritais, principalmente os Fazendários.

10. É de se verificar que a negligência da autora que não comunicou a tempo e a modo a venda do veículo sinistrado, não possui aptidão para ilidir a culpa administrativa da Autarquia de trânsito quando deixou de atualizar o cadastro com a anotação de baixa do veículo vendido como sucata pela PRF ainda no ano de 2020, antes do lançamento tributário do IPVA de 2021.

11. A par dessas interferências, observo que a omissão do recorrente foi determinante para a inclusão do nome da recorrida nos cadastros de dívida ativa. Conquanto o Decreto 34.024/2012 estabeleça que a baixa do registro do veículo será comprovada mediante apresentação da “Certidão de Baixa de Veículo” emitida pelo DETRAN/DF (§ 2o, art. 4o), não é possível desconsiderar que em 23/10/2020, por meio do Ofício n. 2081/2020/PÁTIO-DF/SEOP-DF/SPRF-DF (ID 58399666, pág. 9), a autarquia foi expressamente comunicada de que o veículo da recorrida foi leiloado, após ser classificado como sucata.

12. De posse do referido expediente administrativo cabia ao órgão executivo de trânsito proceder à baixa do veículo da usuária, a fim de atualizar sua situação cadastral e possibilitar a consulta de informações verdadeiras por terceiros. Ao se manter inerte, contribuiu para que a Fazenda Distrital promovesse o lançamento do imposto (IPVA).

13. A anotação indevida por período posterior à arrematação do automóvel em leilão, gera dano moral in re ipsa, devendo o recorrente ser responsabilizado pela falha no serviço.

14. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

15. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

16. Dessa forma, impõe-se ao juiz que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.

17. Atento às diretrizes acima, observo que o valor fixado na origem se apresenta adequado e razoável ante as circunstâncias do caso.

18. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO IMPROVIDO.

19. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.